Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu pedido de arresto de valores sob o fundamento de inexistência dos requisitos para a medida constritiva. O Agravante pretende que seja feito o arresto, formulando o seguinte pedido: "ao final, seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo, a fim de que seja procedido o arresto em face dos AGRAVADOS." Transcrevo a Decisão agravada: "No caso, não vislumbro qualquer urgência no direito invocado. De acordo com art. 300 e art. 301 do CPC a concessão de arresto cautelar exige o preenchimentos dos seguintes requisitos: i) probabilidade do direito; ii) o perigo de dano ou iii) o risco ao resultado útil do processo. Importa ressaltar que não há prova de que o devedor esteja dissipando seus bens, na vã e suposta tentativa de frustrar a execução. In casu, o devedor sequer foi citado da presente execução, inexistindo qualquer indício de sua suposta ocultação do credor. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. RENAJUD. INFOJUD. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo. 2. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. (...) o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os elementos constantes dos autos não demonstram, por si sós, qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste cenário, INDEFIRO, os pedidos de arresto. Promova o autor a citação do requerido, sob pena de extinção. ". Não há pedido liminar, conquanto se tenha nominado o recurso de "AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA". Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator